Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-98.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1006420-98.2017.8.26.0554 Santo André Voto n.o 40.939
PTS
Registro: 2021.0000068808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006420-
98.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INOVATELECOM
TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA. ME, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1006420-98.2017.8.26.0554 Santo André Voto n.o 40.939
PTS
Voto no 40.939
Apelação Cível no 1006420-98.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Inovatelecom Telefonia e Informática Ltda.
Apelada: Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de extinção com
fundamento no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo
Civil. Inadmissibilidade. Necessidade de ser determinada a
suspensão do feito para a regularização do representante legal da
autora, o que não ocorreu. Extinção afastada, determinando-se o
regular prosseguimento do feito. Recurso provido.
Trata-se de ação de Embargos à Execução
interposta por INOVATELECOM TELEFONIA E INFORMÁTICA
LTDA. em face de BRADESCO SAÚDE S/A julgada extinta pela r.
sentença de fls. 170/172, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, condenando a embargante a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da execução.
Inconformada a vencida interpôs embargos de
declaração (fls. 175/177) que foram rejeitados (fl. 179), sobrevindo apelo no
qual pleiteia a reforma da sentença alegando ausência de vício, apontando
que houve a juntada de cópias do feito executivo até o último andamento
(juntada do AR) como documento às fls. 27/131, que contém várias das peças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1006420-98.2017.8.26.0554 Santo André Voto n.o 40.939
PTS
obrigatórias ao ajuizamento dos embargos, mesmo porque a preliminar foi
genérica, não apontando o apelado quais as peças faltantes. Aduz nulidade
processual absoluta, já apontada em sede de embargos, posto que o advogado
que a representava se desligou do escritório em 24 de maio de 2017, o que
ocasionou sua falta de intimação da decisão de fl. 159, e também da de fls.
164/165, sendo avisada pelo advogado que não mais a representaria após (5)
meses. Portanto, diz, no momento da renúncia, deveria ter sido determinada a
suspensão do feito para a regularização de seu representante, vício insanável,
que fere os ditames constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal
e do contraditório. Defende, no final, a desobrigação de juntada de todas as
peças, tendo em vista a digitalização processual e o sistema SAJ. Pleiteia o
prosseguimento do feito (fls. 182/189). Recurso preparado (fls. 190/191),
respondido (fls. 195/200) e admitido.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Há de ser afastado o decreto de extinção da
ação, sem resolução do mérito.
Isso porque restou provada a renúncia do
mandato do advogado da autora (fl. 168), e, por isso, deveria ter sido
determinada a suspensão do feito para a regularização de seu representante, o
que não ocorreu.
Dessa forma, mister que seja afastado o
decreto de extinção para que a ação tenha prosseguimento nos seus ulteriores
termos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1006420-98.2017.8.26.0554 Santo André Voto n.o 40.939
PTS
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
FÁBIO QUADROS
Relator